Tribunal: TJDFT
Processo: 0717047-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717047-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERV DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERV DA SEC DE SAUDE E DOS TRAB EM ENSINO DO DF LTDA AGRAVADO: CARLOS ANTONIO DA SILVA DECISÃO 1. A exequente agrava contra o capítulo da decisão da 2a VETE e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 46389687) que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado. Afirma, em síntese, que o agravado não faz jus ao benefício, porquanto é servidor público federal, “detendo renda mensal estável e suficiente para arcar com os custos deste processo”. Alega que compete a quem pleiteia a gratuidade comprovar a respectiva hipossuficiência - e não à recorrente -, ônus do qual não se desincumbiu o agravado. Requer a suspensão da eficácia da decisão impugnada, a fim de impedir a concessão da gratuidade ao agravado. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência própria ou da família, o que se presume, salvo prova em sentido contrário, da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A recorrente não comprovou a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, de modo que, em princípio, deve ser mantido o benefício ao agravado. Com efeito, os documentos – ids 148483460 e 148483481, autos principais – revelam que o agravado possui renda mensal líquida de R$ 2.300,32 (Ministério da Saúde – cargo Agente de Portaria), o que respalda a alegada hipossuficiência. Por fim, acrescento que a Corte reconhece a presunção de hipossuficiência àquele que percebe remuneração líquida de até cinco salários-mínimos, presunção reforçada pela citada documentação. 3. Indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 06/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator